Tribunal: TJPA
Processo: 0828726-17.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828726-17.2024.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: SHIRLEY CRISTIANE GUIMARAES FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, com base no art. 485, IV, do CPC. A sentença reconheceu a suposta inércia da parte autora diante da não localização do réu e do bem objeto da ação, apesar de pedido expresso da parte para realização de diligências por meio de sistemas eletrônicos de cooperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito se justifica diante da alegada ausência de pressuposto processual, mesmo quando a parte autora requer, tempestivamente, a realização de diligências pelos sistemas judiciais de localização de partes e bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora demonstra diligência ao requerer, nos autos, a utilização de ferramentas judiciais eletrônicas — SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL — disponíveis ao magistrado para localização do réu e do bem, afastando a tese de inércia processual.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais quando há meios judiciais eletrônicos disponíveis, os quais devem ser priorizados para garantir a efetividade da jurisdição.

5.

A extinção do feito sem que tais diligências sejam realizadas contraria os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, previstos nos arts. 10 e 139, IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 82, 139, IX, 485, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/1969, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de pressupostos processuais, conforme art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Segundo a melhor doutrina, a falta de um dos pressupostos processuais impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Ex positis, julgo
extinto
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese: (i) que a sentença é nula por ausência de intimação pessoal do autor, requisito previsto no §1º do art. 485 do CPC para extinção fundada em abandono do feito; (ii) que não houve desídia da parte autora, tendo sido requerida a realização de diligências para localização do réu, o que não pode ser equiparado à inércia ou abandono da causa; (iii) que não se configura a ausência de pressuposto processual, mas, no máximo, hipótese de abandono, a qual exigiria prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu; (iv) que o procedimento da ação de busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei nº 911/69, impõe que a citação do devedor ocorra somente após o cumprimento da liminar; (v) que há violação ao princípio da primazia da decisão de mérito e ao contraditório, nos termos dos arts. 10 e 139, IX, do CPC.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que a instituição financeira autora ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar, que foi deferido pelo juízo de origem. Todavia, o mandado judicial de busca e apreensão não foi cumprido, por não terem sido localizados o veículo e o devedor no endereço inicialmente fornecido.

Em resposta à intimação judicial, a parte autora requereu expressamente a realização de pesquisas de endereços por meio dos seguintes sistemas informatizados: SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL, como registrado nos autos sob o ID 29326395.

Apesar disso, o juízo monocrático extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que caberia ao autor esgotar diligências extrajudiciais de localização da parte contrária, como pesquisas em Juntas Comerciais e sites públicos, não sendo admissível transferir tal ônus ao Poder Judiciário.

A sentença merece reforma.

Com efeito, não há como se acolher a tese de que a parte autora teria permanecido inerte no feito. Pelo contrário, conforme petição de ID supramencionado, requereu expressamente a realização de diligências pelos meios disponibilizados pelo próprio Poder Judiciário, todos os quais são admitidos e consagrados como instrumentos legítimos de localização de partes no processo civil contemporâneo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não se exige do autor o exaurimento de diligências extrajudiciais quando disponíveis os mecanismos eletrônicos de cooperação entre o Judiciário e outros entes públicos e privados. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal"(EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022).

7. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023)

Dessa forma, não é exigível da parte autora a realização de buscas em sites genéricos ou outras fontes públicas abertas, tampouco a expedição direta de ofícios extrajudiciais, quando existe, à disposição do magistrado, ferramentas informatizadas de cooperação interinstitucional criadas exatamente para esse fim.

Ademais, ao requerer a utilização dos sistemas judiciais disponíveis, o autor demonstra diligência e cooperação com a marcha processual, afastando, portanto, qualquer alegação de inércia ou abandono da causa.

Portanto, a extinção do processo configura-se precipitada e contrária aos princípios da efetividade, do contraditório e da razoável duração do processo.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a pesquisa dos endereços da parte ré pelos meios eletrônicos requeridos (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL), com prosseguimento regular da ação.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025